Tribunal: TJDFT
Processo: 0747986-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE SOUSA VIEIRA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora, determinada no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIZA DE FATIMA SOUSA. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 22800421). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105